Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743534-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ESTUDOS E FORMACAO ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: RB ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo proposto por RB ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, entendeu que a manifestação da agravante (ID 213536568) seria descabida, por revolver aspectos inerentes à etapa cognitiva do processo. Em suas razões (ID 65056612), o agravante sustenta que: 1) realizou acordo extrajudicial com a parte agravada, que não comunicou ao juiz sobre o pacto; 2) é instituição de ensino e a qualquer momento as aulas podem ser interrompidas de forma abrupta; 3) o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91 prevê que, no caso de ação de despejo, o juiz deve determinar que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que reconheça o excesso de execução, bem como a realização da desocupação do imóvel no período que coincida com as férias escolares. Preparo comprovado (ID 65282493). O Desembargador em Plantão Judicial, Robson Barbosa, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 65057538). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, como alegado, é possível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, embora tenha nomenclatura de despacho, possua cunho decisório. É o caso dos autos. Todavia, o recorrente deve comprovar os demais pressupostos processuais necessários para interposição do agravo de instrumento. No caso, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento, proposta por RB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP em desfavor do INSTITUTO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA – ME. A locadora alegou o descumprimento do contrato por parte da locatária - falta de pagamento dos aluguéis e despesas acessórias, vencidos, em meses diversos, desde março de 2023, com o total do débito no importe de R$ 10.881,30. Requereu a rescisão do contrato de locação e a consequente decretação do despejo. O processo correu à revelia. A requerida, embora citada, deixou transcorrer o prazo para o oferecimento de resposta. O juiz julgou procedimento o pedido para “decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, no que tange à sala de no 112, situada na SEPN 515, bloco E, Brasília/DF, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo.” Em 03/09/2024, a RB Construtora requereu a expedição de mandado de despejo (ID 209800090, autos originários). Houve intimação para desocupação voluntária no dia 17/09/2024 (ID 211447770, autos originários). Posteriormente, o Instituto de Estudos informou ter realizado acordo extrajudicial com a exequente, anexou diversos comprovantes de pagamento e links para demonstrar o pagamento de valores à exequente. Informou ainda que o mandado de desocupação não observou o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91 que prevê que, no caso de ação de despejo, o juiz deve determinar que a desocupação coincida com o período de férias escolares. O juiz proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos: “Nada há a prover sobre a manifestação de ID 213536568, eis que, a toda evidência, intenta revolver aspectos inerentes à etapa cognitiva do feito e abarcados pela coisa julgada, medida que, em resguardo da segurança jurídica, afigura-se descabida. Registro, contudo, que, na hipótese de eventual ajuste extrajudicial, nada obsta o sobrestamento da ordem desalijatória, medida que, no caso específico dos autos, não dispensa iniciativa da parte demandante. Cientifique-se a parte autora, aguardando-se o decurso do prazo assinalado para a desocupação voluntária do imóvel.” (ID 213624469, autos originários). Interposto o presente recurso, o desembargador em Plantão Judicial, Robson Barbosa, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que: “com relação à probabilidade do direito, a matéria trazida na manifestação de ID 213536568, intitulada - “Impugnação ao Cumprimento de Sentença”, não abarca força capaz de formar convicção judicial para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em curso. O principal argumento do agravante para tentar infirmar a ordem de despejo é a celebração de um acordo com a apelada para pagamento dos débitos de aluguel em atraso. Todavia, não há nos autos comprovação da existência de nenhum pacto havido entre as partes, judicial ou extrajudicialmente.” (ID 65057538). Com a devida vênia, a decisão deve ser suspensa, ao menos, para que o exequente seja intimado a se manifestar sobre eventual acordo extrajudicial formulado com a executada, sobretudo diante dos comprovantes de pagamento acostados aos autos (ID 65057538, autos originários). Ademais, é razoável a tese desenvolvida no sentido de que o mandado de despejo deve observar o disposto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91 que dispõe: “§ 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.” A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO. LEI N. 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES E O MÁXIMO DE UM ANO. DESOCUPAÇÃO COINCIDA COM O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. PRORROGAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0701092-76.2023.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prorrogação da desocupação voluntária para o final do ano letivo em curso. 2. O juízo determinou a desocupação do imóvel, inclusive forçada. 3. Na hipótese, verifica-se tratar de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, vide o recredenciamento pela Portaria no 755, de 30/12/2021 - SEDF. 4. O art. 63, §2o, da Lei 8.245/1991(Lei das Locações) assim dispõe: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. [...] § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. 5. No caso, o calendário escolar 2023 prevê dois intervalos escolares (17/07 a 28/07 e 22/12: início das férias). Destaca-se que em relação ao período de julho (primeiro intervalo escolar), resta incabível a desocupação durante este mês, considerando que não seria respeitado o prazo mínimo legal de seis meses, pois a decisão foi proferida em 13/02/2023 e em julho (mês 7) só teria transcorrido cinco meses e em 14/08/2023 (quando completaria o mínimo de seis meses previsto em lei), coincide com o período normal de aulas, o que é vedado que se faça em período de aulas. Assim, mostra-se legítima a prorrogação da desocupação para o próximo intervalo de aula, a partir de 22/12/23. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno Prejudicado. (Acórdão 1746324, 0718059-23.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no PJe: 31/08/2023.)” - grifou-se “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. PREJUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE 1. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/91. 2. Considerando o reinício do ano letivo, é evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a imediata desocupação do imóvel pode causar inúmeros prejuízos aos estudantes matriculados na instituição de ensino requerente. 3. Em que pese o artigo 58, V, da Lei 8.245/91, atribuir apenas efeito devolutivo aos recursos interpostos nos autos da ação de despejo, havendo risco de dano grave, com relevante fundamentação, é possível a concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430438, 0703358-91.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2022, publicado no PJe: 24/06/2022.)” – grifou-se. Por outro lado, é evidente o perigo de dano. A agravante foi intimada pessoalmente para desocupação voluntária do imóvel, no dia 17/09/24; foi fixado o prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem COM URGÊNCIA. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator